Tribunal: TCU
Processo: 031.690/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria financeira integrada com conformidade nas demonstrações contábeis consolidadas Ministério do Trabalho e Previdência (MTP), relativas ao exercício de 2022.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria financeira integrada com conformidade sobre os ciclos contábeis relacionados aos empréstimos constitucionais do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), aos passivos atuariais do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos da União (RPPS) e os ciclos de créditos, compensações e benefícios do Fundo do Regime Geral de Previdência Social (FRGPS), que integram as demonstrações contábeis consolidadas do Ministério do Trabalho e Previdência Social, e as correspondentes notas explicativas, relativas ao exercício de 2022. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992; 250, inciso I, do RITCU; e 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. dar ciência ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), da necessidade de implementação da Política de Gestão de Riscos do órgão na forma do art. 1o da Instrução Normativa-MP/CGU 1/2016; 9.2. aprovar o certificado de auditoria (peça 65) e autorizar sua inserção, juntamente com o correspondente relatório (peça 66), no sistema e-Contas, para os fins previstos no art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.3. encaminhar, via sistema e-Contas, o certificado e o relatório de auditoria ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao Ministério da Previdência Social, para subsidiar o pronunciamento dos Ministros de Estado, nos termos do artigo 9°, inciso IV, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar a divulgação, nos sites do Ministério do Trabalho e Emprego, do Ministério da Previdência Social e do TCU, do certificado e do relatório de auditoria, junto às demonstrações contábeis das contas anuais do Ministério do Trabalho e Previdência relativas ao exercício de 2022; 9.5. comunicar esta decisão ao Ministério do Trabalho e Emprego, ao Ministério da Previdência Social, ao Fundo de Amparo ao Trabalhador e à Secretaria do Tesouro Nacional; e 9.6. apensar os presentes autos ao processo de contas anuais, relativas ao exercício de 2022, do Ministério do Trabalho e Previdência.